Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-15.2025.8.14.0116
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800023-15.2025.8.14.0116

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0800023-15.2025.8.14.0116

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. CIRURGIA ORTOPÉDICA COM FIXADOR ILIZAROV. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EXCLUSÃO DE ENTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de substituto processual de Leidiane Carvalho Machado, em face do Estado do Pará, com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência, visando compelir o ente estatal a custear cirurgia ortopédica com fixador Ilizarov, diante de grave quadro clínico decorrente de trauma na perna esquerda. A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela antecipada e condenando o Estado do Pará e o Município de Ourilândia do Norte à realização do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do Município de Ourilândia do Norte, não integrante do polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda superveniente do objeto, uma vez que a medida tem natureza precária e não substitui a necessidade de pronunciamento definitivo sobre o mérito da causa.

4.

A inclusão do Município de Ourilândia do Norte na condenação configura decisão ultra petita, por violação ao princípio da congruência, visto que o ente não integrou o polo passivo nem foi citado, razão pela qual deve ser excluído da sentença.

5.

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental de eficácia plena e imediata, vinculando todos os entes federativos, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

6.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a presença isolada de qualquer deles no polo passivo, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ.

7.

A negativa de tratamento em situações de urgência configura omissão estatal inconstitucional, autorizando a atuação judicial para assegurar o mínimo existencial, sem que isso importe violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Determinada a exclusão do Município de Ourilândia do Norte da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela antecipada não implica a perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento do mérito da ação.

2.

É ilegítima a condenação de ente federativo não integrado ao polo passivo da demanda, sob pena de nulidade parcial da sentença.

3.

O Estado tem obrigação constitucional de assegurar, de forma imediata, o tratamento médico essencial à preservação da vida e da saúde do cidadão.

4.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CPC, arts. 296, parágrafo único; 487, I; 492.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 801676, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.08.2014.

·

STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015.

·

STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 22.11.2018.

·

STJ, RMS 17903/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.09.2004.

·

STJ, AgInt no AREsp 873437/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2019, DJe 02.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, atuando como substituto processual de Leidiane Carvalho Machado, em face do Estado do Pará.

Na exordial (ID nº 29675792), o
Parquet
sustenta que Leidiane Carvalho Machado está internada desde o dia 01/01/2025 no Hospital Regional da PA 279, acometida por trauma grave na perna esquerda, com perda óssea diafisária, quadro clínico que acarreta dor intensa, edema (+++/4+), desvio de eixo e limitação funcional severa.

Ocorre que, segundo o MP, a unidade hospitalar mencionada não dispõe de estrutura compatível com a complexidade do tratamento necessário, especificamente cirurgia ortopédica com fixador ILIZAROV, cuja urgência é atestada em laudos médicos acostados aos autos.

Alegando omissão estatal e risco iminente à saúde e à vida da substituída processual, requereu a concessão de tutela antecipada para compelir o ente estatal à disponibilização de leito cirúrgico e demais insumos para o tratamento, inclusive mediante custeio em rede privada, se necessário.

A tutela antecipada foi deferida pelo juízo de origem, impondo ao Estado do Pará o dever de providenciar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a vaga e a transferência da paciente para a realização do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Estado do Pará, em sua contestação (ID nº 29675803), levantou, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir, alegando perda do objeto ante o suposto cumprimento da liminar.

Sustentou, ainda, a necessidade de inclusão do Município de Ourilândia do Norte no polo passivo da lide, por figurar como responsável direto pelo custeio e pela operacionalização do tratamento postulado, em virtude da gestão plena da saúde municipal.

No mérito, defendeu que não há direito subjetivo tutelável de forma individualizada, e que a imposição judicial compromete os princípios de universalidade e isonomia no acesso aos serviços do SUS, violando as políticas públicas de saúde. Ao final, pleiteou a improcedência da ação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para tornar definitiva a tutela concedida no ID 75342003, condenando o Município de Ourilândia do Norte e do Estado do Pará a providenciar o tratamento pleiteado na inicial, conforme recomendação médica, e, por consequência, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei n. 8.328/2019. Sem honorários sucumbenciais.

Ressalto que esta sentença está sujeita à remessa necessária, tendo em vista que se trata de sentença ilíquida, sobre a qual não incide a exceção do art. 496, § 3º e 4º, do CPC. Portanto, após decorrido o prazo para recurso, não havendo manifestação das partes, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará com as homenagens de estilo, em observância ao disposto no art. 496, I, do CPC.

Publique-se. Registra-se. Intimem-se.”

Consta nos autos certidão (ID nº 29675811) atestando a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento da Remessa Necessária e pela reforma parcial da sentença, para excluir o Município de Ourilândia do Norte da condenação, por não figurar no polo passivo da demanda.

Ressaltou o dever do Estado do Pará de assegurar o tratamento pleiteado, diante da urgência e da comprovação médica, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

Citou jurisprudência consolidada do STJ e do STF, inclusive a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, reconhecendo o direito subjetivo à saúde como passível de exigência judicial, e a legitimidade de qualquer dos entes federativos para figurar no polo passivo da demanda.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Remessa Necessária da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, na condição de substituto processual de
Leidiane Carvalho Machado
, em face do
Estado do Pará
, com o objetivo de compelir o ente federativo a fornecer, com urgência,
tratamento ortopédico com fixador Ilizarov
, imprescindível diante da gravidade do quadro clínico apresentado pela paciente.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que impôs ao Estado do Pará o dever de viabilizar, de forma célere,
leito cirúrgico para realização de tratamento ortopédico especializado
, diante da condição clínica alarmante da paciente representada pelo Ministério Público.

No plano processual, cumpre reconhecer, desde logo, que o
Município de Ourilândia do Norte
não integra o polo passivo da demanda, tampouco foi regularmente citado ou incluído nos autos. Assim, a extensão da condenação a tal ente federativo,
sem sua devida integração ao processo
, configura evidente violação ao
princípio da congruência
(art. 492, CPC), resultando em decisão
ultra petita
. Trata-se, todavia, de vício que não contamina a condenação imposta ao Estado do Pará, nem enseja nulidade da sentença, mas impõe, tão somente, a
necessária exclusão do Município da condenação proferida
.

No tocante à alegada perda superveniente do objeto, verifica-se que o adimplemento da obrigação pelo ente demandado
ocorreu somente após a concessão da tutela de urgência
, o que afasta a tese de extinção do feito por ausência de interesse processual. A situação jurídica permanece
sub judice
, demandando pronunciamento jurisdicional definitivo, conforme estabelece o
parágrafo único do art. 296 do Código de Processo Civil
.

Sobre o ponto, leciona
Tereza Arruda Alvim Wambier
:

“Por fim, o parágrafo único traz regra que não suscita qualquer debate. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia, mesmo durante o período de suspensão do processo”

(
in
Primeiros comentários ao código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p 297)

Dessarte, não se pode cogitar de carência de ação por suposta falta superveniente de interesse de agir decorrente do cumprimento da tutela antecipada, haja vista o seu caráter precário e não definitivo. O simples adimplemento da liminar
não exaure o objeto da ação
, sendo necessário o pronunciamento de mérito.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
já firmou orientação no sentido de que o cumprimento da tutela antecipada
não implica, por si só, a perda do objeto da ação
nem o desaparecimento do interesse processual:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA
83
/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula
83
/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.”

(
REsp n. 1.725.065/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018)"

Dessa forma, impõe-se a rejeição da preliminar de perda de objeto.

No que tange ao mérito, cumpre destacar que o
direito à saúde
ostenta natureza de
garantia fundamental
, consagrada constitucionalmente como direito social indispensável à dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento integral do indivíduo.

A Constituição da República dispõe, em seu
art. 6º
, que:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Já o
art. 196
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas que visem à redução de riscos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Assim, o dever do Estado de assegurar o acesso à saúde
não constitui faculdade política
, mas sim
mandamento constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata
, que
vincula todos os entes federativos
.

Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever de garantir a prestação de serviços de saúde, especialmente
em favor de cidadãos hipossuficientes
, desprovidos de meios para custear tratamento médico.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do STJ:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido.

(STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

No caso concreto, a inicial foi instruída com
documentos médicos idôneos
, que comprovam, de forma clara e objetiva,
a gravidade do quadro clínico da paciente e a urgência do procedimento indicado
. A
omissão estatal
diante de tal cenário viola frontalmente os preceitos constitucionais de proteção à vida, à saúde e à integridade física (CF, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º e 196).

A alegação do ente federativo de que a imposição judicial comprometeria a equidade e a universalidade do SUS
não resiste a uma análise técnico-jurídica e fática
, pois carece de lastro probatório e ignora a urgência do caso concreto, que revela evidente omissão administrativa.

Ainda que o direito à saúde deva ser efetivado por meio de políticas públicas, não se trata de direito sujeito a discricionariedade quando
já está normativamente instituído, clinicamente indicado e administrativamente possível
.

A inércia estatal justifica, assim, a atuação do Poder Judiciário, com vistas à concretização do
mínimo existencial
, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 801676 PE, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793). A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTE: AGRG NO RESP. 1.136.549/RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 21.6.2010. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos Entes Federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. MMin. LUIZ FUX, DJe 16.3.2015). 3. Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais (AgRg no AREsp.350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.204; AgRg no REsp. 1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). 4. A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.06.2010). 5. Agravo Interno do Município de Uberaba/MG a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 873437 MG 2016/0051190-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Não há, pois, qualquer vício de constitucionalidade ou ilegalidade na sentença que impôs ao Estado do Pará a obrigação de garantir o tratamento médico recomendado, no tempo e modo compatíveis com a urgência médica demonstrada.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, integralmente, a sentença de origem.

Determino, ainda, a exclusão do Município de Ourilândia do Norte do polo passivo, por ausência de integração válida à lide.

É como voto.

Publique-se. Dê-se baixa imediata no acervo deste Gabinete, com remessa dos autos à Vara de origem.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025